Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732195-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Mylena Kely Teles Fagundes Agravados: Max Miliano Cantuaria Soares Filho Max Miliano Cantuaria Soares D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mylena Kely Teles Fagundes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos no 0707606-40.2022.8.07.0020, assim redigida: “Indefiro o pedido de expedição de mandado de penhora em desfavor de empresas estranhas ao presente feito. Indefiro, ainda, a expedição de mandado a fim de que oficial de justiça diligencie perante cartório de notas, ante a ínfima efetividade da medida, não se podendo perder de vista, ainda, que incumbe ao credor fornecer os meios para desenvolvimento da atividade executiva (art. 798, II, “c”, do CPC). Retifique-se a autuação (cumprimento de sentença). INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 62451454), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de penhora de bens, por meio de oficial de justiça, eventualmente existentes em estabelecimento comercial indicado pela credora e pretensamente utilizado pelos devedores como método de ocultação de seu patrimônio. Verbera que figura na posição de credora em relação aos recorridos, mas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas. Afirma que diante do esgotamento dos meios regulares de busca dos bens pertencentes aos devedores deve ser deferida a medida requerida, com o intuito de obter informações a respeito da existência de bens passíveis de penhora e, desse modo, viabilizar a satisfação do crédito aludido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a medida postulada nos autos do incidente processual instaurado na origem, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal (Id. 62451458) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62451960) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que embora tenha sido formulado requerimento de gratuidade de justiça nas presentes razões recursais, a agravante procedeu ao recolhimento do valor referente ao preparo recursal, conduta processual incompatível com o requerimento de concessão do benefício aludido, pois demonstra a possibilidade de suportar, a parte requerente, os encargos financeiros respectivos. Na oportunidade em que ocorre o pagamento da quantia concernente ao preparo recursal opera-se a preclusão lógica em relação à concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objeto o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Verificada a ocorrência de erro material, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, deve ser procedida a devida correção por meio do julgamento dos embargos de declaração. 3. Houve omissão, no acórdão embargado, a respeito de três requerimentos recursais formulados pelo apelante, ora embargante. 3.1. Dentre os aludidos requerimentos se encontram os relativos à realização de perícia contábil e à e da audiência de conciliação, que devem ser indeferidos, sem consequências, portanto, no mérito do julgamento. 3.2. Em relação ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça mostra-se evidente que não deve ser admitido, em razão da preclusão lógica decorrente da comprovação do recolhimento do valor referente ao preparo recursal no momento de interposição do recurso. 3.3. Omissão suprida singelamente para indeferir dois dos requerimentos indicados e não admitir o outro, de modo a conhecer parcialmente a apelação interposta, nos termos expostos, com as respectivas modificações no acórdão embargado. 4. Embargos de declaração providos.” (Acórdão 1866218, 07402968720198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. "EXCLUSÃO" DE LITISCONSORTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da pretensão de reintegração de posse exercida pelo recorrente. 2. Ocorre preclusão lógica no caso em que o apelante formula requerimento de gratuidade de justiça e espontaneamente recolhe o valor alusivo ao preparo recursal. 2.1. Assim, a conduta contraditória adotada pelo recorrente é fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça. 3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inc. III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 3.1. Assim, é atribuição do recorrente a demonstração dos motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, do contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. 3.2. No caso em deslinde o Juízo singular proferiu sentença e o apelante, nas razões recursais, não justificou a pretendida desconstituição do ato jurisdicional impugnado, por ausência de fundamentação suficiente. 4. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 4.1. É atribuição do relator designado para o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 4.2. Entre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. 5. No caso em exame a apelação é inadmissível em parte, pois não se trata do recurso adequado para impugnar a decisão interlocutória que reconheceu a ausência de uma das condições da ação em relação a alguns dos reconvintes. 5.1. O ato jurisdicional impugnado é uma decisão interlocutória e assim foi corretamente designado pelo Juízo singular. 6. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que a parte recorrente interpõe apelação claramente inadmissível, diante da ocorrência de erro inescusável. 7. Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. 8. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessárias a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. 8.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes para a formação de seu convencimento e explicitou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a preliminar suscitada pela recorrente. 9. No caso concreto o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos prefigurados no art. 561 do CPC, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 10. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1794279, 07121176320218070005, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC e, além disso, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. Na hipótese em exame a agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinar a penhora de bens pretensamente pertencentes aos devedores, mas registrados em nome de terceiras pessoas, em suposta tentativa de ocultação patrimonial. Convém observar que o requerimento deduzido pela recorrente na origem tem como finalidade revelar a eventual existência de bens de titularidade dos devedores para, em seguida, proceder-se à sua penhora como meio de satisfação do crédito. O exame dos autos do processo de origem evidencia que foram promovidas, pelo Juízo singular, as medidas necessárias destinadas à descoberta de bens pertencentes aos devedores (Id. 170023246 e Id. 181290314 dos autos do processo de origem), todas infrutíferas. Também foi deferida a instauração do incidente processual de desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir a esfera patrimonial de sociedades empresárias supostamente integradas pelos devedores (Id. 189228346). Ocorre que, a despeito da ausência de manifestação dos devedores nos autos do incidente processual instaurado na origem, não foram trazidos aos autos os indispensáveis dados fáticos suficientes para comprovar as alegações articuladas pela credora, razão pela qual o mencionado requerimento foi indeferido. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever o seguinte excerto da decisão interlocutória referida no Id. 202799419 dos autos do processo de origem: “Compulsando os autos, verifico que carece de razão o Suscitante. Com efeito, o IDPJ instaurado revela-se genérico, quedando-se o Suscitante inerte em amoldar qualquer conduta específica dos Suscitados aos requisitos elencados pelo art. 50 do Código Civil. A fim de subsidiar o pedido, o Suscitante aponta tão somente a inexistência de bens atrelados à empresa Executada, circunstância que é insuficiente para, por si só, autorizar o afastamento da personalidade jurídica detida pela empresa devedora. Nesse sentido, assinala a vasta jurisprudência desta e. Corte. Ilustrativamente: (...) Pontuo, ainda, que há incompatibilidade entre as atividades econômicas desenvolvidas pela Executada (comércio de bebidas) e Suscitadas (ramo automotivo), de modo que, à falta de demais elementos probatórios, revela-se frágil a tese de comunhão/conexão de negócios. INDEFIRO, assim, o pedido formulado pelo Suscitante.” Em seguida a credora formulou requerimento de penhora de bens, por meio de oficial de justiça, eventualmente existentes no estabelecimento comercial por ela indicado e pretensamente utilizado pelos devedores como método de ocultação de seu patrimônio, tendo argumentado, na oportunidade, singelamente, a existência do débito e a dificuldade na sua satisfação (Id. 203251927 e Id. 204519527 dos autos do processo de origem). O Juízo singular, por meio da decisão interlocutória ora agravada, indeferiu o requerimento aludido ao fundamento de inviabilidade da expedição de mandado de penhora em desfavor de terceiras pessoas, não integrantes da relação jurídica processual. A respeito do tema em evidência convém destacar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. Na hipótese em exame a credora requereu o deferimento de medida gravosa em desfavor de terceiras pessoas, que não figuram no polo passivo do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem, circunstância exige o exame cauteloso dos argumentos ora articulados nas razões recursais. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DETERMINADA. 1. É incabível a constrição judicial sobre bens pertencentes a terceiros estranhos à lide. A demanda possui limites cognitivos a serem observados, sob pena de penalizar terceiro que sequer teve oportunidade ao contraditório. 2. Quanto ao pedido liminar de substituição da penhora, convém relembrar que é vedado ao Tribunal se manifestar sobre questão não decidida pelo Juiz originário, sob pena de incorrer em supressão de instância. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1793923, 07369725320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS DE TERCEIROS. INDÍCIOS. VERACIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 789 do CPC/15 prevê que "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". 2. Em que pese a execução deva ser efetivada de forma menos grave para o devedor, por força do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/15), não se pode olvidar que a demanda executória se realiza primordialmente no interesse do exequente (art. 797 do CPC/15). 3. No caso, observa-se que o pedido de penhora de bens de terceiros, nos termos em foi formulado pelo Agravante, se funda em meras conjecturas, desprovidas de indícios robustos de veracidade, o que impede seu deferimento. 4. As pessoas indicadas pelo Agravante não se enquadram nas situações previstas nos arts. 779 ou 790 do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1744636, 07185789520238070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de exposição de fatos ou fundamentos jurídicos novos pela credora, é certo que a apreciação das alegações ora articuladas caracterizaria, de modo indireto, desrespeito à decisão interlocutória anterior por meio da qual foi indeferido o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, contra a qual, convém ressaltar, não houve, pelas vias recursais apropriadas, qualquer manifestação de inconformismo. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Como reforço argumentativo convém destacar que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao afirmar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). No caso em deslinde, insista-se, não há justificativas jurídicas que autorizem o reexame dos fundamentos expostos pelo Juízo singular em sua decisão interlocutória anterior (Id. 202799419 dos autos do processo de origem), no sentido de que a credora não ajustou eventual conduta praticada pelos devedores aos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, tendo se limitado a apontar a inexistência de bens suscetíveis de penhora, sem a necessária comprovação da afirmada comunhão de atividades ou da prática de ocultação patrimonial. Observe-se, nesse mesmo sentido, a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. SÓCIO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com a finalidade de inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da relação jurídica processual. 2. A denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 3. Na desconsideração inversa a personalidade da pessoa jurídica é afastada para que a respectiva esfera patrimonial seja alcançada com a finalidade de obter o pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa natural sócia ou administradora, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. 4. No caso concreto o devedor originário é pessoa natural, mas não figura formalmente na posição de sócio da pessoa jurídica aludida. Aliás, os elementos de prova produzidos não são suficientes para demonstrar que o devedor atua na alegada posição de "diretor de fato" da pessoa jurídica, ainda que de modo informal. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1430141, 07003385820228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022) Diante desse contexto não é possível constatar a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator